Tribunal: TJES
Processo: 0000106-32.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-32.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INGRID CORREA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000106-32.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRID CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ingrid Correa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que a condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no contexto da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Consta na denúncia que, em 22/02/2021, a recorrente, após discutir com a vítima, Manoela Correa Silva, com quem mantinha relacionamento, empurrou-a, apertou seu pescoço e lançou objetos em sua direção, além de desferir um soco no capô do veículo da vítima.

A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da recorrente pela prática da infração penal de vias de fato, considerando os depoimentos prestados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

No caso concreto, a vítima relatou de forma firme e coerente a agressão sofrida, confirmando que foi empurrada e teve o pescoço apertado pela recorrente.

Os testemunhos de Gustavo Zoli e Diego Peruzini corroboram a narrativa da vítima, apontando que a apelante estava agressiva no momento dos fatos.

A alegação de agressões recíprocas não exclui a tipicidade da conduta da recorrente, uma vez que a prova dos autos evidencia a violência praticada por ela contra a vítima.

Diante da prova robusta e da ausência de elementos que justifiquem a absolvição, a sentença condenatória deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A condenação pelo delito de vias de fato no contexto da violência doméstica pode ser fundamentada na palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios que confirmem a agressão sofrida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n. 019170000624, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Criminal, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000106-32.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: INGRID CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
INGRID CORREA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, a pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de fevereiro de 2021, a denunciada discutiu com a vítima Manoela Correa Silva, com quem mantinha um relacionamento, empurrando-a e apertando seu pescoço, praticando assim, vias de fato contra ela.

Consta ainda da inicial que “em dado momento, a denunciada começou a atirar pedras e outros objetos em direção à vítima”, desferindo um soco no capô do carro de Manoela.

Devidamente denunciada, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões recursais, a douta defesa formula pleito absolutório por falta de provas.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringe a debater as provas de autoria do injusto penal pelo qual foi a apelante condenada.

Ao ser interrogada, a recorrente negou a prática delitiva, afirmando que conviveu com a vítima por três anos e cinco meses e não a ameaçou, nem ofendeu sua integridade física. Confirmou que discutiu com a vítima e que estava muito alcoolizada no dia do ocorrido, recordando-se de poucas coisas.

A vítima, por sua vez, confirma os fatos narrados na denúncia afirmando,
in verbis
:

"(...
)
Que não mantém mais relação amorosa com Ingrid, mas atualmente são amigas; que após os fatos reataram o relacionamento; que na época dos fatos estavam juntas; q
ue

confirma ter sido agredida por Ingrid com um empurrão e um apertão no pescoço;
que na data os fatos Ingrid foi agressiva com a depoente porque Ingrid queria que a depoente fosse dormir na casa dela, e a depoente disse que não iria
(...).”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
Omissis
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022)

O depoimento das testemunhas presenciais Gustavo Zoli e Diego Peruzini corroboram as declarações da vítima, trazendo ainda a informação de que Ingrid estava bastante agressiva.

Por fim, quanto a tese de absolvição em razão de supostas agressões recíprocas, importante consignar que ainda que tenham existido empurrões de ambas as partes, tal fato não exclui a tipicidade da conduta da apelante.

A partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, conclui-se que a infração penal restou suficientemente provada.

Dessa forma, presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)